Tribunal: STJ
Processo: 0370327-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038420 - SP (2025/0370327-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SIDERLEI CAMPAGNA VIEGAS
ADVOGADOS
: LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
YURI JANSISKI MOTTA - SP141465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA52292238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: fe35b820-251f-4df9-9ba2-4217a5e485d9

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: fe35b820-251f-4df9-9ba2-4217a5e485d9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038420 - SP (2025/0370327-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SIDERLEI CAMPAGNA VIEGAS
ADVOGADOS
: LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
YURI JANSISKI MOTTA - SP141465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por SIDERLEI CAMPAGNA VIEGAS
contra a decisão de e-STJ fls. 86/88, por meio da qual indeferi liminarmente o habeas
impetrado em seu favor.
corpus
Documento eletrônico VDA51993923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:04
Código de Controle do Documento: a406bb0f-3f1a-481e-843f-085b8cab1d4a

Na peça, a defesa informou que o ora agravante foi condenado, como incurso
nos arts. 15 da
e 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, com pena total
Lei n. 7.802/1989
fixada, após provimento parcial de apelação, em 9 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, resultante da soma de 2 anos e 4 meses, pela infração ao art. 15
da
e 7 anos, pela infração ao
§§ 1o e 2o, do CP.
Lei n. 7.802/1989;
art. 180,
Informou, ainda, que foi concedido indulto natalino com base no Decreto
Presidencial n. 11.302/2022, pelo Juízo do processo de conhecimento, extinguindo a
punibilidade quanto ao
da
(pena de 2 anos e 4 meses),
art. 15
Lei n. 7.802/1989
remanescendo a pena de 7 anos pelo
§§ 1o e 2o, do CP.
art. 180,
A defesa narrou que, diante do novo
, requereu a adequação do
quantum
regime prisional para o semiaberto, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau por
suposta incompetência; impetrou
perante o Tribunal de Justiça, que
habeas corpus
denegou a ordem, sustentando caber a análise ao Juízo da Execução Penal; e que
“circunstâncias judiciais desfavoráveis” justificariam regime mais gravoso.
Desse modo, requereu:
a) a cassação do acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no HC no 2014624-
49.2025.8.26.0000, e a determinação de imediata fixação do regime
semiaberto para início do cumprimento da pena remanescente de 7 anos de
reclusão (fl. 9);
b) subsidiariamente, a concessão da ordem para que a 4a Câmara de Direito
Criminal do TJSP aprecie o mérito do HC no 2014624-49.2025.8.26.0000,
sanando a omissão e a negativa de prestação jurisdicional (fl. 9).

Neste agravo regimental, a defesa repisou os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis
(e-STJ fls. 86/88):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou
habeas corpus
de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
Documento eletrônico VDA51993923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:04
Código de Controle do Documento: a406bb0f-3f1a-481e-843f-085b8cab1d4a

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
[...]
HABEAS CORPUS.
MANDAMUS
IMPETRADO
CONCOMITANTEMENTE
COM
RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS. WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL AINDA
NÃO
HAVIA
FLUÍDO.
INADEQUAÇÃO
DO
PRESENTE
REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas
reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...](AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
CORPUS"
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA51993923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:04
Código de Controle do Documento: a406bb0f-3f1a-481e-843f-085b8cab1d4a

4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. Não
12/9/2023,
20/9/2023)
obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da ordem
de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo Penal"
art. 654,
(AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No entanto, no caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a
ensejar a superação do supracitado entendimento, tendo em vista que a
matéria de mérito já foi objeto de análise pelo STJ, nos autos do HC n. 997.218
/SP (DJe de
0.
26/6/2025

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51993923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:04
Código de Controle do Documento: a406bb0f-3f1a-481e-843f-085b8cab1d4a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.420 / SP
Número Registro: 2025/0370327-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001498320198260412 20146244920258260000 2311228312019110421
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ PIRES MORAES NETO
ADVOGADOS : LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
YURI JANSISKI MOTTA - SP141465
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SIDERLEI CAMPAGNA VIEGAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SIDERLEI CAMPAGNA VIEGAS
Documento eletrônico VDA52267011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:17
Código de Controle do Documento: c5b5c8bb-782b-4b09-a029-d17bc355172d

ADVOGADOS : LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
YURI JANSISKI MOTTA - SP141465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:17
Código de Controle do Documento: c5b5c8bb-782b-4b09-a029-d17bc355172d